Tribunal: TJSP
Processo: 1006562-95.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Danos em equipamentos - Responsabilidade objetiva da concessionária – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela requerida, além do efetivo pagamento da indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e os prejuízos apurados – Sub rogação –

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Danos em equipamentos - Responsabilidade objetiva da concessionária – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela requerida, além do efetivo pagamento da indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e os prejuízos apurados – Sub rogação – Não comprovação – Ausência de prova do efetivo pagamento da indenização – Ausência de recibo de pagamento já efetuado ou documento bancário idôneo (com número de autenticação/autorização bancária) a comprovar a transferência ou depósito bancário – Sentença reformada – Improcedência da ação – Sucumbência exclusiva da autora – Pretensão acolhida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1006562-
95.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-95.2019.8.26.0566
(Processo de origem no 1006562-95.2019.8.26.0566)
Apelante
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado
Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Comarca
São Carlos - 1a Vara Cível
Voto no 37589
Ação regressiva de ressarcimento de danos Energia elétrica
Danos em equipamentos - Responsabilidade objetiva da
concessionária Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica
administrada pela requerida, além do efetivo pagamento da
indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e
os prejuízos apurados Sub rogação Não comprovação
Ausência de prova do efetivo pagamento da indenização

Ausência de recibo de pagamento já efetuado ou documento
bancário idôneo (com número de autenticação/autorização
bancária) a comprovar a transferência ou depósito bancário
Sentença reformada Improcedência da ação Sucumbência
exclusiva da autora Pretensão acolhida.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.376/384 julgou procedente a ação
regressiva de ressarcimento, para condenar a requerida a pagar à autora as quantias
indicadas às fls.58, 75, 96, 115 e 135, com correção a partir dos respectivos
desembolsos e juros de mora legais desde a citação, arcando ainda com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor
que vier a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.
Apela a ré (fls.388/417) buscando a anulação do julgado
pelo cerceamento de defesa, seja decorrente da não realização da prova pericial
pleiteada, seja decorrente da ausência de oitiva das testemunhas (segurados), que era a
única via para conhecer as instalações internas e condições dos aparelhos danificados no
dia do sinistro, porquanto não foi possível a perícia nos requeridos objetos que a
seguradora não dispõe. Defende ainda a extinção da demanda por falta de interesse na
medida em que não foi realizada reclamação administrativa para o ressarcimento dos
danos noticiados na inicial, em inobservância às disposições da Resolução 414/2010 da
ANEEL. Sustenta também que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da
requerida, na medida em que os danos mencionados na inicial não foram causados pela
requerida, conforme comprova análise interna que não constatou qualquer ocorrência
nas instações dos segurados, sendo certo que a queima de aparelhos não tem causa
restrita a ocorrências na rede elétrica, mas podem derivar de diversos motivos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descargas atmosféricas, vida útil do aparelho, manutenção e armazenamento indevidos
ou problemas na instalação interna da residência do usuário ou ainda do sistema de
televisão a cabo, que são de responsabilidade do usuário. No mérito, ressalta que restou
demonstrado nos autos que o sistema elétrico estava em perfeitas condições, não sendo
possível que a apelante seja responsabilizada pelo prejuízo suportado pela apelada em
face de seu segurado. Sustenta inexistir nexo causal entre o alegado dano (não
comprovado) e a atuação da requerida, ausente defeito na prestação de serviços ou falha
na rede elétrica conforme comprovado nos autos, sendo que a autora não comprovou os
fatos constitutivos do direito por ela pleiteado. Aponta que danos ocasionados por
suposta chuva ou descarga atmosférica (raios) configura excludente de
responsabilidade, por romper o nexo causal com qualquer atuação da requerida,
consistindo em evento da natureza, não se podendo falar em responsabilidade integral
da autora ou mesmo teoria do risco administrativo. Defende a inaplicabilidade do CDC
ao caso e da inversão do ônus da prova por inexistir vulnerabilidade ou hipossuficiência
entre as partes. Postula a improcedência da demanda com a inversão do ônus da
sucumbência, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.422/472).
É o relatório.
Com razão a apelante.
A
presente
demanda
foi
ajuizada
objetivando
a
procedência da pretensão indenizatória regressiva, fundada no pagamento do seguro de
danos elétricos em bens dos segurados clientes da autora, que foi acolhida pela r.
sentença recorrida.
Consta da inicial, que em virtude de oscilação na corrente
elétrica fornecida pela requerida, equipamentos elétricos pertencentes aos clientes da
autora (Maurício Antônio Dotta e Silva - apólice no 1490320/154787, Fábio Augusto
Chaquiune Verza - apólice no 1782418/798724, Rodolfo Francisco Cardoso Júnior -
apólice no 1813162/934246, Adilson Gonzaga apólice no 1490320/104504 e Valentim
Donizetti Barbosa de Lima - apólice no 1813162/829722) sofreram danos (em
17/10/2016, 23/12/2016, 08/12/2016, 02/02/2017 e 23/01/2017, respectivamente,
conforme fls.02/03).
Destarte, e por força dos contratos de seguro, a autora
alega que pagou aos segurados a indenização correspondente a tais danos (fls.06/12 e
75/135) e, uma vez sub-rogada nos direitos de seus clientes, moveu esta ação
requerendo a condenação da requerida ao pagamento da quantia desembolsada,
correspondente a R$3.970,00.
Sem razão, contudo.
De fato, não se olvida que a responsabilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionárias de serviços públicos é objetiva conforme preconiza o art. 37, §6o da CF,
bem como que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado em face do causador
do dano, nos termos da Súmula no 188 do C. STF.
Contudo, para que se reconheça o dever de indenizar,
ainda que diante da responsabilidade objetiva da concessionária, impõe-se como
pressuposto a comprovação do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos
equipamentos e a anomalia na tensão da rede de distribuição elétrica mantida pela
concessionária requerida, além da comprovação do efetivo desembolso da quantia
pleiteada e sua correspondência com o valor apurado dos prejuízos.
A apelada não se desincumbiu do ônus que lhe era
imposto, nos termos do art. 373, I do CPC, especialmente no que atine à comprovação
do pagamento da indenização aos seus clientes e à correspondência entre o valor pago e
os prejuízos apurados.
Os documentos de fls.06/12, 58, 75, 96, 115 e 135 não se
prestam a comprovar o efetivo pagamento de indenização aos seus clientes segurados,
pois não se trata de recibo devidamente assinado e nem tampouco comprovante
bancário da transferência de recursos. Trata-se de documento que não comprova,
rigorosamente, o pagamento de nenhuma quantia a ninguém.
Isso porque não consta dado essencial que permita
verificar a autenticidade da operação descrita, consistente no número de
autorização/autenticação da operação no sistema bancário a assegurar a realização da
transferência.
Como a referida instituição bancária (Santander) explicita
em seu próprio site na internet na explicação acerca do conceito de comprovante
bancário: "O que é um comprovante? É um documento que garante a realização da
transação pelo Internet Banking. Para cada transação efetuada, é gerado um
comprovante com uma autenticação bancária." (fonte: https://www.santander.com.br/portal/gsb/script/tudosobre/pf_faqcomprovantes.htm). Assim, sem a respectiva comprovação mediante
apresentação do número da autenticação bancária da operação referida, o documento de
fls. 06/12, 58, 75, 96, 115 e 135 consiste em mero documento unilateral que carece de
força probatória como comprovante de pagamento/transferência para os fins pretendidos
pela autora.
Nesse sentido já se manifestou este Tribunal: “CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO. ART. 786, CC.
SUBROGAÇÃO LEGAL QUE DEPENDE DA PROVA DE EFETIVO PAGAMENTO
AO
SEGURADO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
POR
PARTE
DA
CONCESSIONÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPLEMENTAÇÃO
OPORTUNA.
IMPROCEDÊNCIA. 1. A comprovação do efetivo pagamento da seguradora ao
segurado é imprescindível para que pleiteie a indenização em regresso, já que sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento não se sub-roga nos direitos e ações que competiriam a aquele. 2. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 1003817-84.2016.8.26.0296; Relator: Artur Marques;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; 05/09/2017). Na mesma direção:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Ausência de prova do pagamento da
indenização securitária Comprovação imprescindível para a sub-rogação da autora ao
ressarcimento
Ação improcedente:
Antes de examinar as questões atinentes à
responsabilidade da seguradora, é imprescindível que conste nos autos o comprovante
do pagamento da indenização securitária ao segurado e, como consequência, a sub-
rogação na posição contratual do segurado. RECURSO PROVIDO. RECURSO
ADESIVO PREJUDICADO. (TJSP; Apelação 1118223-27.2016.8.26.0100; Relator:
Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; 23/08/2017)
Em consonância com o entendimento acima, já decidiu
esta E. Câmara, inclusive com voto desta relatoria, em caso análogo, i.e: Apel no
1001000-71.2018.8.26.0233, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 18/06/2019.
Portanto, evidencia-se inexistir comprovação nos autos de
que os valores em questão foram efetivamente pagos ao segurado, permitindo a sub-
rogação em seus direitos pela empresa autora.
De todo modo, em se tratando de crédito em conta, seja
via transferência, seja via depósito em dinheiro, era curial a demonstração, via
documento bancário idôneo (com número da autenticação/autorização bancária), do
efetivo pagamento dos valores ora pretendidos, ou ao menos a obtenção de recibo
devidamente assinado pelo segurado admitindo que o pagamento já foi realizado,
inexistindo quaisquer dos referidos documentos nos autos.
A exigência desta prova, mínima, positiva, determinada e
de inequívoco ônus da autora, única capaz de produzi-la (até mesmo pela Teoria da
Carga Dinâmica das Provas), era pressuposto para a procedência da ação e a sua
ausência, por si, já impediria o acolhimento da pretensão inicial.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença recorrida para
decretar a improcedência da demanda, dada inobservância do art. 373, I do CPC pela
empresa autora, que fica condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, no importe de 16% sobre o
valor atualizado da causa, observado o art. 85, §2o e §11 do CPC.

Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006562-95.2019.8.26.0566
VOTO DIVERGENTE No 110837
APELAÇÃO No 1006562-95.2019.8.26.0566
COMARCA DE SÃO CARLOS
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Zurich
Santander
Brasil
Seguros S/A. ajuizou a presente demanda
em face de Companhia Paulista de Força e
Luz., objetivando o ressarcimento dos
valores pagos aos segurados, em virtude
dos
danos
causados
em
aparelhos
eletrônicos, supostamente por oscilação
de energia elétrica.
Ao proferir a r. sentença de fls.
376/384, o MM. Juiz condenou a ré ao
pagamento
da
quantia
referente
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização securitária despendida pela
empresa requerente.

Nas razões recursais, a companhia de energia arguiu o
cerceamento da defesa, em virtude da
ausência da prova pericial, cuja produção
foi pleiteada na contestação (fls. 178) e
por ocasião da petição de fls. 372/373.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , não se trata da hipótese
prevista no inciso I, do artigo 355 do
Código
de
Processo,
a
autorizar
o
julgamento antecipado do mérito.
Isto porque a matéria não é
unicamente de direito e exige dilação
probatória, mormente porque é necessário
perquirir
acerca
da
configuração
da
existência do nexo causal entre a conduta
da ré (falha na prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica) e os
danos
causados
nos
aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos dos consumidores.
No mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. CONTA-POUPANÇA.

TRANSFERÊNCIA

INDEVIDA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO
AO DIREITO
DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO
DE
OFICIO
DA
SENTENÇA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Evidenciada a necessidade da produção
de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno,
constitui
cerceamento
de
defesa
o
julgamento
antecipado da lide, com infração aos princípios
constitucionais
do contraditório,
ampla defesa e
devido processo legal.
2. A violação a tais princípios constitui
matéria de ordem pública e pode ser conhecida de
ofício pelo órgão julgador.
3.
Recurso
especial
não-provido”
1.
(grifamos)
Aliás, o próprio voto do douto
1 STJ. Recurso Especial no 714.467/PB. 4a Turma. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J.
02.09.10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Relator, respeitosamente,
admite que a autora não fez prova dos
fatos alegados, motivo pelo qual a fase da
instrução probatória não poderia ter sido
suprimida no caso.
Do mesmo modo, não é possível
julgar improcedente a ação, como consta
do voto condutor, diante da necessidade
de
aferir
a
existência
do
nexo
de
causalidade, mormente porque, na hipótese
afirmativa,
a
conclusão
será
a
procedência da ação, motivo pelo qual o
julgamento do mérito, por ora, encontra-
se prejudicado.
Ressalte-se que ao Julgador é
vedado proferir sentença de mérito, em
sede de julgamento antecipado da lide,
quando entender que determinado fato
deve ser objeto de prova, sob pena da
violação ao princípio do contraditório e da
configuração da negativa da prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional.
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Fredie Didier Junior. teceu os
seguintes comentários:
“Não se permite que o magistrado, no
julgamento
antecipado
da
lide,
conclua
pela
improcedência,
sob o fundamento de que o autor não
provou o alegado. Se o magistrado convoca os autos
para
julgamento
antecipado,
é
porque
entende
provados os fatos alegados. Entende, enfim, que não
há necessidade de prova. Essa decisão impede comportamento
contraditório do juiz (venire contra
factum
proprium) ;
há
preclusão
lógica
para
o
magistrado, que, então, não pode proferir decisão com
aquele conteúdo. A sentença de improcedência por
falta de prova, em julgamento antecipado da lide, além
de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé
objetiva , que orienta a relação entre os sujeitos
processuais, e o princípio da cooperação , poderá ser
invalidade por ofensa à garantia do contraditório , em
sua dimensão de direito à prova” 2. (grifamos)
No
mesmo
sentido,
é
a
orientação da jurisprudência:
“Apelação
Cível.
Ação
ordinária.
2 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 1. 13a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2011, P. 542.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preliminar de nulidade da sentença por negativa de
prestação jurisdicional. Julgamento antecipado da
lide. Prova requerida pela autora. Sentença de
improcedência por falta de prova . Comportamento

contraditório
da
juíza
(venire
contra
factum
proprium ). Violação aos princípios da cooperação, da
boa-fé objetiva e do contraditório.
Julgamento citra
petita. Ocorrência. Preliminar acolhida. Sentença
cassada”3. (grifamos)
Assim,
equivocou-se
o
Magistrado ao julgar antecipadamente o
pedido, por não ter sido oportunizado
prazo para as partes comprovarem os
fatos alegados.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para desconstituir
a r. sentença, em virtude da necessidade da
dilação probatória, devendo o feito ter o
seu regular prosseguimento, em atenção
ao Due Process Of Law .
3 TJES. Apelação Cível no 24099164998. 3a Câmara. Des. Rel. Dair José Bregunce de
Oliveira. J. 06.03.2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13575391
6
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1366E50B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006562-95.2019.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.